Tribunal: TJSP
Processo: 2020056-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS PRODUTORES RURAIS. INSURGÊNCIA DE CREDOR, QUE APONTA ILEGALIDADES NO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RESSALVAS A RESPEITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
1. A legalidade do plano de recuperação está sujeita ao controle judicial, sem adentrar no âmbito de sua viabilidade econômica.
2. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS PRODUTORES RURAIS. INSURGÊNCIA DE CREDOR, QUE APONTA ILEGALIDADES NO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RESSALVAS A RESPEITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
1. A legalidade do plano de recuperação está sujeita ao controle judicial, sem adentrar no âmbito de sua viabilidade econômica.
2. Ausência de ilegalidade/abusividade, no caso concreto, quanto ao deságio de 70%, carência de 3 anos, previsão de pagamento em 15 prestações anuais, e juros de 2% ao ano. Direitos disponíveis dos credores. Prevalência da vontade soberana em assembleia.
3. O recurso do credor deve ser parcialmente provido, todavia, para determinar que a contagem do prazo de supervisão de 2 anos (art. 61, LRF) tenha início a partir do decurso do prazo de carência fixado no plano de recuperação. Enunciado no II, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
4. Impossibilidade de uso da TR como índice de correção monetária, pois está zerada há 2 anos. Substituição pela Tabela Prática do TJSP.
5. Também fica determinado, em função da previsão genérica no plano, que, na alienação de bens das recuperandas, sejam observadas, no que couber, as regras do art. 66, da Lei no 11.101/05.
6. E a contratação de novos financiamentos, prevista na cláusula 3.2, não pode implicar na transferência de ativos imobilizados, violando, por exemplo, a regra do art. 66, da Lei no 11.101/05.
7. A novação prevista na cláusula 4.1 não é extensiva aos coobrigados e garantidores do agravante. Arts. 49, §1o e 59, caput, da Lei no 11.101/05. Súmula no 581, do STJ, e Súmula no 61, TJSP.
8. Além disso, torna-se sem efeito a cláusula 10.3, preservando o direito de ação dos credores, sendo que a existência ou não do direito reclamado deve ser analisada pontualmente em cada demanda.
9. Ademais, em face das considerações feitas pela d. Procuradoria Geral de Justiça, determina-se a readequação da cláusula relativa ao pagamento dos credores trabalhistas ao Enunciado no 1, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
10. Agravo de instrumento parcialmente provido, com ressalvas a respeito do plano de recuperação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000715159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020056-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante AGRO
TOLEDO - INSUMOS AGRI?COLAS LTDA, são agravados SILVIA MARIA DE
OLIVEIRA GUIMARÃES SERRA - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
IRACEMA APARECIDA DE CARVALHO FERRARI - ME - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, LUIZ FERNANDO FERRARI CAFÉ - ME, NILZA MARIA BONINI
BONETI - ME, HENRIQUE JOSÉ BONETI - ME, MARIA CRISTINA CORORATO
DE SOUSA - ME, FERNANDO NIERO DE SOUSA - ME, JOSÉ RENATO
MIRANDA SERRA - ME, SÔNIA MIRANDA SERRA - ME, LAÍS HELENA
ROQUE NOVAES - EPP, PAULO ROBERTO MIRANDA SERRA - EPP,
CONSUELO MIRANDA SERRA - ME, MARÍLIA ARREGUY BARBOSA SERRA -
ME, JOSÉ SERRA NETTO - ME e AOM ADMINISTRAÇÃO JURIDICA E
EMPRESARIAL LIMITADA ME (ADMINISTRADORA JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, com ressalvas. V. U. Sustentaram oralmente o Dr. Gilberto Gomati e a
Procuradora de Justiça.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24922
Agravo de Instrumento no 2020056-25.2020.8.26.0000
Comarca: Garça (3a Vara)
Juiz(a): Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Agravante: Agro Toledo - Insumos Agri?colas Ltda
Agravados: Silvia Maria de Oliveira Guimarães Serra - Me - Em Recuperação
Judicial, Iracema Aparecida de Carvalho Ferrari - Me - Em Recuperação Judicial,
Luiz Fernando Ferrari Café - Me, Nilza Maria Bonini Boneti - Me, Henrique José
Boneti - Me, Maria Cristina Cororato de Sousa - Me, Fernando Niero de Sousa -
Me, José Renato Miranda Serra - Me, Sônia Miranda Serra - Me, Laís Helena
Roque Novaes - Epp, Paulo Roberto Miranda Serra - Epp, Consuelo Miranda
Serra - Me, Marília Arreguy Barbosa Serra - Me, José Serra Netto - Me e Aom
Administração Juridica e Empresarial Limitada Me (Administradora Judicial)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DOS
AGRAVADOS
PRODUTORES
RURAIS.
INSURGÊNCIA
DE
CREDOR,
QUE
APONTA
ILEGALIDADES NO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM RESSALVAS A RESPEITO DO PLANO
DE RECUPERAÇÃO.
1. A legalidade do plano de recuperação está sujeita ao controle
judicial, sem adentrar no âmbito de sua viabilidade econômica.
2. Ausência de ilegalidade/abusividade, no caso concreto,
quanto ao deságio de 70%, carência de 3 anos, previsão de
pagamento em 15 prestações anuais, e juros de 2% ao ano.
Direitos disponíveis dos credores. Prevalência da vontade
soberana em assembleia.
3. O recurso do credor deve ser parcialmente provido, todavia,
para determinar que a contagem do prazo de supervisão de 2
anos (art. 61, LRF) tenha início a partir do decurso do prazo de
carência fixado no plano de recuperação. Enunciado no II, do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
4. Impossibilidade de uso da TR como índice de correção
monetária, pois está zerada há 2 anos. Substituição pela Tabela
Prática do TJSP.
5. Também fica determinado, em função da previsão genérica
no plano, que, na alienação de bens das recuperandas, sejam
observadas, no que couber, as regras do art. 66, da Lei no
11.101/05.
6. E a contratação de novos financiamentos, prevista na
cláusula 3.2, não pode implicar na transferência de ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
imobilizados, violando, por exemplo, a regra do art. 66, da Lei
no 11.101/05.
7. A novação prevista na cláusula 4.1 não é extensiva aos
coobrigados e garantidores do agravante. Arts. 49, §1o e 59,
caput, da Lei no 11.101/05. Súmula no 581, do STJ, e Súmula no
61, TJSP.
8. Além disso, torna-se sem efeito a cláusula 10.3, preservando
o direito de ação dos credores, sendo que a existência ou não
do direito reclamado deve ser analisada pontualmente em cada
demanda.
9. Ademais, em face das considerações feitas pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, determina-se a readequação da
cláusula relativa ao pagamento dos credores trabalhistas ao
Enunciado no 1, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
10. Agravo de instrumento parcialmente provido, com
ressalvas a respeito do plano de recuperação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
prolatada às fls. 5.969/5.976 dos autos principais (fls. 84/91 do agravo), que homologou
o plano de recuperação judicial dos agravados.
Insurge-se o credor “Agro Toledo Insumos Agrícolas Ltda.”
quanto à cláusula 4 do plano de recuperação homologado, que prevê a novação de todos
os créditos sujeitos à recuperação, o que inclui sócios e garantidores em ofensa ao art.
50, §1o, da Lei no 11.101/05; e quanto à cláusula 3.2, que prevê a possibilidade de
pactuação de novos financiamentos, sem a necessidade de prévia autorização da
assembleia de credores ou do juízo da recuperação.
Também impugna a cláusula 3.3, que dispõe sobre a
possibilidade de alienar quaisquer ativos sem prévia autorização do juízo ou da
assembleia de credores; a previsão de deságio de 70% para os credores quirografários;
juros de apenas 2% ao ano; reajuste monetário vil; e prazo de pagamento
excessivamente longo (15 anos), contado a partir do último dia útil de setembro do 3o
ano após a homologação do plano, em afronta ao art. 61, caput, da Lei no 11.101/05.
Ademais, insurge-se contra a cláusula 10.3, que veda os credores
de ajuizarem ou prosseguirem com qualquer ação ou processo judicial relacionado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
qualquer crédito contra as recuperandas.
Recurso processado sem pedido de efeito suspensivo (fls.
99/100).
Manifestação da administradora judicial às fls. 107/114, pelo não
provimento do agravo.
Contraminuta às fls. 116/135.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 142/156, no
sentido da adequação do pagamento dos credores trabalhistas ao Enunciado no 1, do
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, e pelo parcial provimento do recurso, a fim
de que a alienação de ativos, prevista de forma genérica na cláusula 3.3, observe o
disposto no art. 66, da Lei no 11.101/05; que a obtenção de novos financiamentos,
prevista na cláusula 3.2, não viole, por exemplo, o mencionado art. 66; o afastamento
das cláusulas 4 e 10.3, já que a recuperação não desobriga os coobrigados, nem pode
vedar os credores de ajuizarem ou prosseguirem com qualquer ação/execução; e que
seja afastada a atualização monetária pela TR, pois zerada há 2 anos.
Sobre a questão relativa ao pagamento dos créditos trabalhistas,
peticionou o agravante às fls. 160, concordando com os termos levantados pela
Procuradoria; e manifestaram-se as recuperandas às fls. 162/165, informando que todos
os créditos trabalhistas inferiores a 5 salários mínimos já foram pagos e que a cláusula
5.2 do plano é aplicável apenas aos casos de habilitação e impugnação de crédito ainda
pendentes de julgamento.
Às fls. 206/207, a d. Procuradoria Geral de Justiça reiterou o
parecer de fls. 142/156.
Anota-se que, contra a mesma decisão, também recorreram os
credores “Banco do Brasil” no AI no 2017931-84.2020.8.26.0000 e “Banco Bradesco”
no AI no 2079704-33.2020.8.26.0000.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 103).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
I) O pedido de recuperação judicial foi formulado em
31/10/2017.
O plano de recuperação, homologado na decisão agravada, consta
às fls. 5.741/5.762.
A ata da assembleia de credores, realizada no dia 09/12/2019,
consta às fls. 5.787/5.823 dos originais, e indica a aprovação do plano da seguinte
forma:
- classe I: unanimidade;
- classe II: de um total de R$ 51.876.702,74, votaram
favoravelmente R$ 29.371.419,24 (56,62% do total por valor), representando 8 credores
de um total de 12 votantes (66,67% por cabeça);
- classe III: de um total válido de R$ 4.233.189,64, votaram
favoravelmente R$ 3.291.001,58 (77,74% do total por valor), sendo 9 credores de um
total de 11 votantes (81,82%).
II) Ainda antes de ingressar na análise de cada disposição do
plano de recuperação impugnado, ressalta-se que a legalidade do plano está sujeita ao
controle judicial, sem adentrar no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se
posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE
SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA
AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013.
Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete
em 25/08/2016.
2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ
Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de
legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto
da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana
vontade da assembleia geral de credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
4. Recurso especial não provido.” (REsp no 1660195/PR. Terceira
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)
No mesmo sentido, é o Enunciado no 44, da I Jornada de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal: “a homologação do plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial da legalidade”.
Desse modo, e embora seja inequívoca a soberania da vontade
dos credores manifestada na assembleia geral, é perfeitamente admissível o controle
judicial da legalidade do plano de recuperação, sem ingresso no controle de sua
viabilidade econômica.
III) Feitas
essas observações
iniciais,
anota-se que o
credor/agravante insurge-se contra as cláusulas 3.3, 3.2, 4.1, 10.3 e 7, que nessa ordem
serão analisadas.
E em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz
de origem, a insurgência do credor/agravante deve ser parcialmente acolhida.
IV) Da cláusula 3.3 da alienação de ativos.
A cláusula 3.3 do plano de recuperação (fls. 5.747/5.748) prevê
que:
“Os Requerentes poderão alienar quaisquer ativos de sua propriedade,
organizados ou não sob a forma de unidade produtiva isolada, de
acordo com os procedimentos previstos nos artigos 60, 66 e/ou 142
da LRF, independentemente de prévia autorização do Juízo da
Recuperação ou da realização de nova AGC, para geração de fluxo de
caixa ou antecipação do pagamento dos Credores nos termos deste
Plano, respeitada a identificação pormenorizada prevista na lista de
ativos, protocolada às fls. 1.736/2.010 dos autos da Recuperação
Judicial.” (sublinhei)
Observa-se que a referida disposição do plano contraria o
disposto no art. 66, da Lei no 11.101/05, segundo o qual “após a distribuição do pedido
de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de
seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação
judicial” (sublinhei).
Assim, fica determinado que, na alienação de bens da
recuperanda, sejam observadas, no que couber, as regras do art. 66, da Lei no 11.101/05.
V) Da cláusula 3.2 obtenção de recursos.
Dispõe a cláusula 3.2 (fls. 5.747), por conseguinte, que “os
Requerentes poderão contrair novos financiamentos e fornecimentos, sem a
necessidade de prévia autorização da AGC ou do Juízo da Recuperação, podendo
celebrar mútuos, de modo a viabilizar o desenvolvimento de suas atividades”.
Ocorre, todavia, que essa contratação de novos financiamentos,
tal como já ressaltado no item anterior, não pode implicar na transferência de ativos
imobilizados, violando, por exemplo, a regra do art. 66, da Lei no 11.101/05, acima
transcrita, como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer.
VI) Da cláusula 4.1 novação.
A cláusula 4.1 do plano de recuperação (fls. 5.748), por sua vez,
prevê que, “nos termos do art. 59 da LRF, todos os Créditos de Credores são novados
na forma deste Plano. Os créditos novados após a aplicação dos deságios, amortização
e eventuais pagamentos à vista e prazos de pagamento previstos neste Plano
constituirão a Dívida Reestruturada, conforme disposta neste Plano”.
Verifica-se que tal previsão genérica pode gerar controvérsia
posterior acerca da liberação ou não de coobrigados e garantidores, motivo pelo qual a
insurgência do credor/agravante, a esse respeito, também deve ser provida.
Isso porque, a novação dos créditos decorrentes da recuperação
judicial não atinge os coobrigados e garantidores, conforme art. 49, §1o (“os credores
do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”) e art. 59, caput, da Lei no 11.101/05
(“o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
observado o disposto no §1o do art. 50 desta Lei” - sublinhei).
A respeito, destaca-se a Súmula no 581, do Superior Tribunal de
Justiça: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Ressalta-se, também, a Súmula no 61, deste TJSP: “na
recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente será
admitida mediante aprovação expressa do titular”.
Com tais considerações, portanto, ressalta-se que a novação
prevista na cláusula 4.1 não é extensiva aos coobrigados e garantidores do agravante.
VII) Da cláusula 10.3 processos judiciais.
Outra cláusula impugnada é a cláusula 10.3 (fls. 5.758), a qual
possui a seguinte redação:
“Com vistas a efetivamente tornar exitoso o presente processo de
recuperação judicial dos Requerentes, os Credores identificados na
Lista de Credores terão seus processos, ações e extinções declarados
extintos, em função da presente novação realizada nos termos do art.
59 da LRF e, em decorrência de tal fato, não mais poderão, a partir da
Homologação do Plano, conforme o caso: (i) ajuizar ou prosseguir
qualquer ação ou processo judicial de qualquer tipo relacionado a
qualquer Crédito contra os Requerentes; (ii) executar qualquer
sentença judicial, decisão judicial ou sentença arbitral contra os
Requerentes relacionada a qualquer Crédito; (iii) penhorar quaisquer
bens dos Requerentes para satisfazer seus Créditos; (iv) criar,
aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos
dos Requerentes para assegurar o pagamento de seus Créditos; (v)
reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito
devido aos Requerentes com seus Créditos; e (vi) ajuizar ou
prosseguir qualquer ação ou processo judicial de qualquer tipo
relacionado a qualquer Crédito; salvo se os Requerentes deixarem de
cumprir este Plano, nos termos aqui dispostos. Adicionalmente, com
a Homologação do Plano serão automaticamente liberadas todas as
penhoras e/ou constrições existentes relacionadas a qualquer
Crédito.”
Todavia, no que diz respeito à extinção das ações e execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
movidas contras as recuperandas por créditos englobados no plano de recuperação, deve
ser tornada sem efeito tal disposição da cláusula 10.3.
Isso porque, ainda que a recuperação implique em novação dos
créditos, a questão relativa à extinção ou mesmo à suspensão dos processos em curso
não constitui matéria a ser deliberada pela assembleia geral de credores, mas sim a ser
discutida perante o Juízo de cada uma dessas ações (sendo inclusive desnecessário
ingressar, aqui, na questão relativa aos efeitos da homologação do plano de recuperação,
isto é, se ensejam a extinção ou a suspensão das demandas e execuções individuais).
É oportuno transcrever, a respeito, as pertinentes observações
feitas pelo Desembargador Fabio Tabosa no julgamento do agravo de instrumento no
2107342-80.2016.8.26.0000 (2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em
19/09/2016), em análise de situação semelhante:
“De toda forma, em qualquer das duas alternativas, o ponto
indisputável é o de que, ainda que se tratando de caso de extinção,
não é algo que se resolva a partir do plano, mas de providência a ser
requerida junto ao juízo da própria demanda singular, mediante aceno
para com os reflexos, sobre o objeto daquele litígio, da concessão da
recuperação. Pode-se dizer, por isso, que ineficaz a segunda parte da
cláusula 11 do plano relativa à extinção das demandas judiciais
propostas contra a recuperanda e/ou coogratidores”.
E desta mesma forma já decidiu esta 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial no AI no 2071301-80.2017.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre
Lazzarini, j. em 29/11/2017), envolvendo plano de recuperação judicial com previsão
semelhante.
VIII) Da cláusula 7 pagamento dos credores quirografários
e credores ME/EPP.
No tocante ao pagamento desses credores, prevê o plano de
recuperação que:
“7.1. Pagamento dos Credores Quirografários e Credores
ME/EPP. Os Credores Quirografários e Credores ME/EPP receberão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do valor nominal de
seus Créditos, de acordo com a Lista de Credores, na forma a seguir
definida.
(i) Encargos. Correção monetária e encargos calculados de acordo
com a variação da Taxa Referencial acrescidos de juros de 2% (dois
por cento) ao ano, incidentes desde a Homologação do Plano até o
efetivo pagamento de cada parcela.
(ii) Amortização. Pagamento em 15 (quinze) parcelas anuais e
sucessivas, sendo a primeira devida até o último Dia Útil do mês de
setembro do 3o (terceiro) ano após a Homologação do Plano e as
demais até o último Dia Útil do mês de setembro dos anos seguintes,
respeitado o cronograma de amortização a seguir:
(...)” (fls. 5.752)
VIII.a) No que tange ao deságio, juros de mora e prazo de
pagamento, o presente recurso não comporta provimento, eis que tais questões estão
inseridas nos direitos disponíveis dos credores, sendo regular a estipulação dessas
questões, não se vislumbrando qualquer abusividade.
Além disso, no caso concreto, não há como se reputar
desarrazoado o deságio de 70% aceito pela decisão soberana da assembleia, ou os juros
de 2% ao ano, até porque, inexiste restrição legal acerca do percentual de juros.
Outrossim, também não há ilegalidade na previsão de carência
(mês de setembro do 3o ano após a homologação do plano), já que também é questão
inserida no juízo discricionário dos credores, devendo prevalecer a aprovação soberana
na assembleia de credores.
VIII.b) Todavia, no que tange ao prazo de supervisão judicial de
2 anos previsto no art. 61, da Lei no 11.101/05, é de rigor a fixação do termo inicial do
referido prazo após o término do prazo de carência, conforme Enunciado no II, do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça: “o
prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei
11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de carência fixado”.
Do contrário, restaria praticamente inviabilizado o próprio
instituto da supervisão, o que não se pode admitir.
VIII.c) Outro aspecto a ser ressaltado é que a “Taxa Referencial”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(TR), prevista como índice de atualização monetária, está zerada há 2 anos, de modo
que não pode ser admitida, sob pena de se reconhecer a possibilidade dos créditos
sujeitos ao plano ficarem sem atualização.
É importante lembrar, ainda, que a atualização monetária
constitui mera recomposição do valor da moeda, sendo imprescindível, sob pena de
deságio implícito em desfavor dos credores.
Logo, deverá ser utilizada a Tabela Prática do TJSP para a
correção monetária dos créditos sujeitos ao plano, mantida a incidência dos juros
previstos de 2% ao ano.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Decisão homologatória de alteração e consolidação de Plano de
Recuperação Judicial. Decisão modificada em parte. Impossibilidade
de
análise
da
viabilidade
econômica.
Utilização
da taxa
referencial para
atualização
monetária
dos
créditos.
Inviabilidade. Índice zerado que implica deságio implícito.
Validade da estipulação de juros moratórios em 3% a.a.
Compensação de crédito. Possibilidade, desde que recaia sobre
crédito de titularidade da recuperanda existentes antes do pedido de
recuperação judicial. Precedentes. Reconhecimento, de ofício, da
aplicação do Enunciado I do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, para que o prazo de pagamento de um ano dos
créditos de que trata o caput do artigo 54 da Lei 11.101/05 conta-se
do primeiro dos seguintes eventos: homologação do plano de
recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que
trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05. RECURSO
PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO” (Agravo Interno no
2071640-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. em
11/08/2020 g.n.)
“Recuperação judicial
Plano aprovado em assembleia e
homologado Soberania da assembleia de credores Relativização
Jurisprudência Viabilidade econômica apreciada pelos credores
Laudo econômico-financeiro e laudo de avaliação de bens e ativos
apresentados Plano de recuperação judicial válido - Exame concreto
das cláusulas - Correção monetária indexada pela Taxa
Referencial (TR)
Atual inviabilidade
Perda de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
funcionalidade, em especial diante da "contaminação" derivada
da tentativa de sua utilização para atualização de condenações da
Fazenda Pública, recentemente rechaçada pelo STF - Divulgação
de taxa zero, equivalente à ausência de correção Substituição
pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça Previsão clausular
da venda de bens dados em garantia real Invalidade da cláusula
respectiva, adotada redação indutiva da extinção do direito conferido
ao credor sem anuência individualizada e específica - Suspensão de
ações e execuções em face de coobrigados Decisão posterior,
substitutiva da atacada e que determinou a observância do disposto
no §1o do artigo 49 da Lei 11.101/2005 e da Súmula 61 deste
Tribunal Perda do objeto recursal nesta parcela Termo inicial do
período de supervisão judicial não fixado Recurso não conhecido
nesta parte, sob pena de supressão de instância Observância da
preservação das garantias instituídas frente a coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso, desde que ausente manifestação de renúncia
por credores beneficiados Homologação mantida com ressalvas -
Recurso parcialmente conhecido e provido parcialmente na parcela
conhecida.” (Agravo de Instrumento no 2137249-61.2020.8.26.0000.
Rel. Des. Fortes Barbosa, j. em 11/08/2020 g.n.)

IX) Da Cláusula 5 dos créditos trabalhistas.
Por fim, em face do que foi suscitado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça em seu parecer, sobre o qual os interessados tiveram oportunidade de se
manifestar, observa-se que a cláusula 5.1 do plano de recuperação prevê que “os
Credores Trabalhistas receberão o pagamento de seus Créditos Trabalhistas em até 12
(doze) meses contados da Homologação do Plano ou da definitiva habilitação do
respectivo crédito, caso seja feita posteriormente à Homologação do Plano” (fls.
5.748).
No caso concreto, a homologação do plano ocorreu em
19/12/2019 (data da decisão agravada), mas o deferimento do processamento do pedido
de recuperação ocorreu em 16/11/2017 (fls. 1.092/1.100), encerrando-se o prazo de stay
period, à luz das prorrogações deferidas, em julho/2019 (fls. 4.955/4.958).
E como se vê, a cláusula 5.1 do plano de recuperação está em
dissonância com os preceitos do Enunciado no 1, do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, que assim dispõe: “O prazo de um ano para o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
credores trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o artigo 54, caput, da Lei
11.101/05, conta-se da homologação do plano de recuperação judicial ou do término
do prazo de suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05,
independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro” (sublinhei).
À vista disso, percebe-se que o término do stay period de que
trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, ocorreu antes da aludida homologação do PRJ,
devendo o prazo referente ao pagamento dos créditos trabalhistas ser calculado a partir
do término do “stay”, respeitando-se o entendimento consolidado por este Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Anota-se, ainda, que a matéria trabalhista contida na cláusula 5.1,
é matéria de ordem pública, passível de ser impugnada a qualquer tempo no processo.
Tendo em vista que o presente agravo de instrumento versou
sobre a (im)possibilidade de se conceder o benefício da recuperação judicial aos
agravados, inclusive debruçando-se sobre a validade de diversos pontos do plano de
recuperação judicial por elas apresentado, não há qualquer óbice para impossibilitar a
impugnação realizada pela d. representante da Procuradoria Geral de Justiça.
Acerca da questão de ordem pública e da anterioridade do plano
de recuperação judicial em relação ao aludido Enunciado no I, é necessário mencionar
que tais matérias já foram abordadas no julgamento do A.I 2051067-09.2019.8.26.0000
(Rel. Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; julg:
13/05/2019; publ: 15/05/2019). Destacam-se trechos do v. Acórdão:
“2- (...) Em relação ao pagamento dos credores trabalhistas, oportuno
destacar que a regra do art. 54, da Lei 11.101/05, é de ordem
pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer momento e
grau de jurisdição.
Nesse sentido, a doutrina de João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli
e Rodrigo Tellechea:
“São regras que protegem os trabalhadores, na medida em que (i) o
plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a um
ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho vencidos até a data do
pedido de recuperação judicial (LREF, art. 54, caput); e (ii) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
poderá, ainda prever prazo superior a trinta dias para o pagamento,
até o limite de cinco salário-mínimos para o trabalhador, dos créditos
de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores
ao pedido de recuperação judicial (LREF, art. 54, parágrafo único).
Mesmo que os credores estejam dispostos a aceitar condições que
afrontem as regras acima elencadas, o juiz não poderá admiti-las,
pois a norma possui natureza cogente. Entende-se que cláusulas
nesse sentido podem ser anuladas de ofício pelo magistrado; nesse
caso, declara-se a nulidade da cláusula, não do plano como um
todo, que subsistirá caso sua essência não seja afetada”
(Recuperação de Empresas e Falências, Teoria e Prática na Lei
11.101/2005, São Paulo, Almedina, 2016, p. 312-313).
A edição do enunciado n. I, pelo Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial, deste E. Tribunal, teve por fim pacificar a matéria (...).
Muito embora aprovado após a decisão que concedeu a
recuperação e o julgamento dos dois recursos interpostos contra
essa decisão, o enunciado não criou regra nova, pois consigna o
que já se extrai do art. 6o, § 4o, combinado com o art. 54, caput,
da Lei 11.101/05.
A Lei 11.101/05 é expressa, no art. 6o, § 4o, ao autorizar o
prosseguimento das ações e execuções individuais em face da
devedora após o prazo improrrogável de cento e oitenta dias.
Isso quer dizer que é a própria lei que determina que os credores
poderão buscar e obter individualmente a satisfação de seus
créditos todos, aliás, não apenas trabalhistas -, nas condições
originais, após o prazo de cento e oitenta dias, ainda que não
tenha havido aprovação de plano de recuperação judicial até a
data de expiração desse prazo.
A jurisprudência, de modo a privilegiar o princípio da preservação da
empresa viável (art. 47, da Lei 11.101/05), tem interpretado
extensivamente o art. 6o, § 4o, para admitir, excepcionalmente, a
prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções
individuais, quando a devedora não tenha dado causa à demora na
deliberação do plano de recuperação pela assembleia geral de
credores.
Essa prorrogação que, repita-se, é excepcional, por contrariar texto
legal expresso - não se justifica, contudo, em relação aos credores
trabalhistas, que o legislador buscou especificamente proteger,
conforme se verifica no art. 54.
Ainda que se adotasse a interpretação de que o art. 54 estipula,
como termo inicial do prazo para pagamento dos credores
trabalhistas, a homologação do plano de recuperação judicial,
essa previsão estaria calcada na premissa, expressa no art. 6o, §
4o, de que, ao final do prazo de cento e oitenta dias, e não mais do
que isso (como evidencia a redundância contida no § 4o quanto à
improrrogabilidade desse prazo), o plano teria sido votado, aprovado
e homologado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Não por outra razão, o enunciado aponta como marco inicial dos
doze meses para o pagamento dos credores trabalhistas o final do
prazo improrrogável de cento e oitenta dias previsto no art. 6o, §
4o (eis que, durante esse prazo, a própria lei prevê a suspensão da
exigibilidade desses créditos), ou a homologação do plano de
recuperação judicial dentre eles, o que ocorrer primeiro.
É a própria lei que confere tratamento privilegiado, quanto ao
prazo de pagamento, aos credores trabalhistas.
Portanto, à luz do controle de legalidade do plano de recuperação,
que pode ser exercido, inclusive, após a concessão da recuperação,
impõe-se o ajuste ex officio da decisão agravada, para fixar que o
prazo de pagamento dos credores trabalhistas deve ter em conta o teor
do enunciado, isto é, o prazo de doze meses contado da homologação
do plano de recuperação ou do término do prazo de suspensão de que
trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro (...).” (destaca-se)
Portanto, considerando estas observações, a readequação da
cláusula controvertida é medida que se impõe, visando o devido respeito às disposições
normativas que tutelam o rito do procedimento falimentar.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes julgados desta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Decisão homologatória de alteração e consolidação de Plano de
Recuperação Judicial. Decisão modificada em parte. Impossibilidade
de análise da viabilidade econômica. Utilização da taxa referencial
para atualização monetária dos créditos. Inviabilidade. Índice zerado
que implica deságio implícito. Validade da estipulação de juros
moratórios em 3% a.a. Compensação de crédito. Possibilidade, desde
que recaia sobre crédito de titularidade da recuperanda existentes
antes
do
pedido
de
recuperação
judicial.
Precedentes.
Reconhecimento, de ofício, da aplicação do Enunciado I do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, para que
o prazo de pagamento de um ano dos créditos de que trata o
caput do artigo 54 da Lei 11.101/05 conta-se do primeiro dos
seguintes eventos: homologação do plano de recuperação judicial
ou do término do prazo de suspensão de que trata o artigo 6o,
parágrafo 4o, da Lei 11.101/05. RECURSO PROVIDO EM PARTE,
COM
OBSERVAÇÃO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2071640-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. em
11/08/2020 g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado e homologado
judicialmente. CRÉDITOS TRABALHISTAS. Pagamento não
obedeceu ao disposto no art. 54, 'caput', da Lei 11.101/05.
Necessidade de se observar o Enunciado I do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. PRAZO DE CARÊNCIA.
Suposto descumprimento do prazo de supervisão judicial (art. 61 da
Lei 11.101/05). Irrelevância. Prazo bienal de fiscalização tem início
após o transcurso do prazo de carência fixado. Inteligência do
Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte, que deverá ser observado pelo juízo
recuperacional.
CONDIÇÕES
GERAIS
DE
PAGAMENTO.
Soberania da assembleia geral de credores. Atuação do Judiciário
limitada ao controle de legalidade. Carência e concessão de prazos
para pagamento de créditos estão inseridas dentre as tratativas
passíveis de deliberação assemblear. Cláusulas válidas. Invalidade,
porém, da adoção da TR como fator de atualização monetária.
Substituição pela Tabela Prática do TJSP. Admissibilidade de fixação
de juros em patamar inferior ao previsto no art. 406 do CC. FORMAS
DE PAGAMENTO. DOC/TED. (...). Recurso provido em parte, com
observações” (Agravo de Instrumento no 2203684-51.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. em 29/07/2020 g.n.)
Ademais, a questão relativa ao efetivo pagamento dos credores
trabalhistas com crédito de até 5 salários mínimos, e dos demais credores de tal
natureza, deverá ser verificada na origem.
X) Conclusão.
Diante de todos esses fundamentos, portanto, o agravo do credor
deve ser parcialmente provido, para:
- determinar que, na alienação de bens da recuperanda (cláusula
3.3), sejam observadas, no que couber, as regras do art. 66, da Lei no 11.101/05;
- determinar que a contratação de novos financiamentos, prevista
na cláusula 3.2, não implique na transferência de ativos imobilizados, violando, por
exemplo, a regra do art. 66, da Lei no 11.101/05;
- ressaltar que a novação prevista na cláusula 4.1 não é extensiva
aos coobrigados e garantidores do agravante;
- tornar sem efeito a cláusula 10.3, preservando o direito de ação
dos credores, sendo que a existência ou não do direito reclamado deve ser analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
pontualmente em cada demanda eventualmente existente ou proposta;
- determinar que a contagem do prazo de supervisão de 2 anos
(art. 61, LRF) tenha início a partir do decurso do prazo de carência fixado no plano;
- substituir o índice de atualização monetária previsto no plano
(TR) pela Tabela Prática do TJSP, mantida a incidência dos juros previstos de 2% ao
ano;
- e, em face das observações feitas pela douta Procuradoria Geral
de Justiça, determinar a readequação da cláusula relativa ao pagamento dos credores
trabalhistas ao Enunciado no 1, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento, com ressalvas a respeito do plano de recuperação.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)